Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0753255-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS JUNIOR IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O impetrante pede reconsideração da decisão do eminente Desembargador plantonista que indeferiu a liminar (ID 22382834). Alega, em síntese, que, preso preventivamente desde 15.12.20, não foram colhidas provas do envolvimento do paciente em esquema de fraude em contratos de seguro. E é "portador de diabetis melitus, tipo 2, com uso de insulina, insuficiência venosa periférica, com complicações vasculares e neurológicas, como retinopatia diabética e neuropatia diabética, evoluindo com dor crônica, necessitando de acompanhamento médico, insulino terapia diária com acompanhamento psicológico.". Afirma que o CPD, em contato com o pai do paciente, ao solicitar fitas de medição e insulina, acabou por comprovar inexistência de meios de manter o preso sem prejuízo da sua saúde. Registre-se, de início, que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime do art. 16, caput, da L. 10.826/03, assim como presente o periculum libertatis, como exposto na decisão que apreciou o pedido de liminar. O paciente foi preso em contexto de investigação de fraude milionária contra empresas seguradoras, sendo apreendido em sua posse, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, diversas armas e munições de alto calibre (ID 22382834; ID 22382723, p. 40/5, 53/4 e 68/75). A gravidade concreta do crime – posse ilegal de diversas armas de fogo, inclusive fuzis, além de carregadores e munições de alto calibre -, além de suposto envolvimento em organização criminosa, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E o exame aprofundado de provas ou do regime a ser fixado em eventual sentença foge dos limites do habeas corpus. Quanto ao estado de saúde do paciente - portador de diabetes -, a declaração médica juntada (ID 80379024, p. 243) não faz prova da impossibilidade do acompanhamento do paciente pelos profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos prisionais do DF. Outrossim, verifica-se das conversas extraídas do aplicativo Whatsapp, que a unidade de saúde do presídio entrou em contato com familiar do paciente para fosse encaminhado o material para medição de insulina e glicemia. É cediço que o paciente, já portador de diabetes antes de sua prisão, tinha acesso e obtinha gratuitamente o material necessário para seu tratamento de rotina junto à unidade de saúde pública (http://saude.df.gov.br/medicamentos-diabetes/; acesso em 8.1.21). Possível, pois, que a unidade de saúde do presídio ofereça o devido acompanhamento do seu quadro. E as penitenciárias do Distrito Federal possuem protocolos de cuidados médicos e há hospitais com leitos exclusivos para os detentos em caso de emergência. Há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do novo coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.2020). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Conquanto seja portador de diabetes, nada indica que o paciente, em razão da doença, apresenta maior risco de contrair a Covid-19 ou que a doença possa ser agravada a partir de eventual contágio, inclusive porque não juntou relatório médico comprovando estado de saúde debilitado. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES